Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-39.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação Penal – Desobediência e Desacato – Artigos 330 e 331 do Código Penal – Absolvição do crime de desobediência – Não pode o julgador condenar a ré pelo fato remanescente sem antes oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do benefício da transação penal – Preliminar acolhida – Conversão do julgamento em diligência para o oferecimento de transação penal ao apelante – Ministério

Ementa:
Ação Penal – Desobediência e Desacato – Artigos 330 e 331 do Código Penal – Absolvição do crime de desobediência – Não pode o julgador condenar a ré pelo fato remanescente sem antes oportunizar ao Ministério Público o oferecimento do benefício da transação penal – Preliminar acolhida – Conversão do julgamento em diligência para o oferecimento de transação penal ao apelante – Ministério Público que opinou que os autos deveriam ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal – Inadmissibilidade – Competência do juízo comum que foi prorrogada – Dicção do disposto no art. 74, parágrafo 2o, CPP "Perpetuatio jurisdictionis" – Inteligência dos art. 399, par. 2o, 492, par. 1o, também do CPP e art. 60, par. Único , 77, par. 2o e 66, par. Único, todos da Lei 9.099/95 – Interpretação sistemática do CPP e da Lei Especial que se sobrepõe à isolada e literal do art. 383, par. 2o, CPP – Imperativo de racionalidade – Recurso da Defesa acolhido na parte preliminar com prejuízo de análise do mérito.